Tribunal: CARF
Processo: 11128.003069/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/05/2010
INFRAÇÃO ADUANEIRA. VINCULAÇÃO DO MANIFESTO À ESCALA. PRAZO MÍNIMO PREVISTO NA IN RFB 800/2007. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. CABÍVEL.
A vinculação extemporânea do manifesto de carga à escala da embarcação em porto no País configura prestação de informação fora do prazo da carga transportada, punível com a multa regulamentar tipificada na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pela Lei 10.833/2003.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO OU VINCULAÇÃO A DESTEMPO DE MANIFESTO À ESCALA.
A associação ou vinculação, a destempo, de manifesto à escala não configura retificação de informação prestada anteriormente no prazo legal, conforme art. 10, inciso II, e art. 22, inciso II, alínea d, todos da IN RFB 800/2007, e, dessa forma, sujeita o infrator à multa disposta na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pela Lei 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003069/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.070 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/05/2010
INFRAÇÃO ADUANEIRA. VINCULAÇÃO DO MANIFESTO À ESCALA.
PRAZO MÍNIMO PREVISTO NA IN RFB 800/2007. DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE. CABÍVEL.
A vinculação extemporânea do manifesto de carga à escala da embarcação em
porto no País configura prestação de informação fora do prazo da carga
transportada, punível com a multa regulamentar tipificada na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pela Lei
10.833/2003.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO OU VINCULAÇÃO A
DESTEMPO DE MANIFESTO À ESCALA.
A associação ou vinculação, a destempo, de manifesto à escala não configura
retificação de informação prestada anteriormente no prazo legal, conforme art.
10, inciso II, e art. 22, inciso II, alínea “d”, todos da IN RFB 800/2007, e, dessa
forma, sujeita o infrator à multa disposta na alínea “e” do inciso IV do art. 107
do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pela Lei 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003069/2010-55
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.070 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003069/2010-55

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 03/05/2010, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 8-9):
(...) Em 28/04/2010, foram protocolados os PCIs. Eqvib no 010/800.738 5 010/800.741,
documentos solicitando os desbloqueios dos manifestos eletrônicos 1810500668349,
1810500668314, 1810B00668376 e 1810500668330, integrantes da escala n°
10000117363, tendo em vista que houve vinculação após a atracação do navio MSC
BANU no porto de Santos. (doc.01) e (doc. 02) (...)
Não resta dúvidas quanto à materialidade do fato, qual seja, a não apresentação de
informação na forma e no prazo definidos pela legislação aduaneira. Verifica-se que as
mesmas somente foram prestadas em 28/04/2010, aprazada da atracação da embarcação
no Porto de Santos que ocorreu em 24/04/2010. (doc. 02). (...)
Foram juntados aos autos documentos concernentes à infração (fls. 16-28).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 33-46.
Mediante o acórdão juntado às fls. 74-82, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento nem São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/05/2010
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Aplica-se a multa do artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003, por retificação extemporânea de informação
correspondente ao manifesto e respectivos conhecimentos eletrônicos.
Nos termos do § 3o do art. 612 do Decreto no 4.543/2002, não se considera espontânea a
denúncia apresentada pelo transportador depois de formalizada a entrada do veículo
procedente do exterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.070 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003069/2010-55

A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 94-98, por meio do qual, em apertada síntese, aduz que ocorreu alteração
de uma informação que fora prestada anteriormente no prazo legal, bem como que foi publicada
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n. 2, por meio da qual fora concluído que as alterações e
retificações de informações prestadas anteriormente não são passíveis de autuação, e ainda que a
alteração/retificação de manifesto não se encontra tipificada na alínea “e” do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei 37/1966.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Da análise dos autos, constata-se que se trata infração consistente na associação de
manifesto à escala, efetuada no porto de Santos-SP, após a atracação da embarcação, em
desrespeito ao prazo estabelecido no art. 22, inciso II, alínea “d”, da IN RFB 800/2007, a seguir
transcrito:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e (...)
(destaque nosso)
O art. 10 da mencionada IN RFB 800/2007 dispõe que a informação da carga
compreende a referente à vinculação do manifesto eletrônico à escala, conforme a seguir
transcrito:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
(...) (destaque nosso)
Da análise dos documentos juntados pela autoridade aduaneira, às fls. 16-28,
contata-se que, de fato, a recorrente prestou as informações acerca da associação dos aludidos
manifestos à escala no porto de Santos após o prazo estabelecido na legislação (48 horas antes da
atracação do navio).
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.070 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003069/2010-55

As informações que devem ser prestadas acerca da carga englobam a atinente à
associação de manifesto à escala, conforme expressamente disposto no art. 10, inciso II, da IN
RFB 800/2007, e, deve ser prestada no aludido prazo disposto no art. 22, inciso II, alínea “d”, da
IN RFB 800/2007.
A recorrente aduz que ocorreu alteração de uma informação que fora prestada
anteriormente no prazo legal, bem como que foi publicada a SCI Cosit 2, por meio da qual fora
concluído que as alterações e retificações de informações prestadas anteriormente não são
passíveis de autuação, e ainda que a alteração/retificação de manifesto não se encontra tipificada
na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66.
Conforme acima fundamentado, está claro que não se trata de retificação de
informação prestada anteriormente e sim de associação a destempo de manifesto à escala (art.
22, II, “d”, da IN RFB 800/2007), razão pela qual não há que se falar em aplicar a aludida SCI.
A finalidade da prestação dessa informação é, notadamente, possibilitar à
autoridade aduaneira a ciência das cargas transportadas pela embarcação em cada escala
efetuada, em prazo anterior à atracação, e, assim, possibilitar o planejamento de eventual ação
fiscalizatória.
Com efeito, se trata de informação específica, que deve ser informada no prazo de
48 (quarenta e oito) horas antes da atracação do navio, não sujeita à retificação após o
mencionado prazo, vale dizer, ou ocorre a prestação dessa informação no prazo estabelecido na
legislação ou não, de modo que a informação prestada após o prazo estabelecido não configura
retificação e sim prestação de informação a destempo (vinculação de manifesto à escala após o
prazo disposto na legislação), sujeito à multa.
Correta, portanto, a lavratura da autuação em tela, com base no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966, uma vez que, conforme a legislação supracitada, se trata de
prestação de informação extemporânea sobre carga transportada (vinculação de manifesto à
escala).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 159
DF CARF MF
Original